Tribunal: TRF3
Processo: 5002836-58.2018.4.03.6126
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
255/283)

5002836-58.2018.4.03.6126

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI No 12.016/2009. PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS. CONSTITUCIONALIDADE. DECURSO TEMPORAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA.

1 - O mandado de segurança, nos termos do artigo 5°, LXIX, da CF e artigo 1o da Lei no 12.016/09, é cabível para proteção de direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

2 - Consoante estabelece a legislação citada, a teor do disposto no artigo 23, o prazo para ajuizamento do mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência do ato impugnado. Decorrido o prazo legal, portanto, consuma-se a decadência do direito de impetrar a ação constitucional.

3 - A respeito de aludida previsão legal, a Súmula 632 do Supremo Tribunal Federal explicita: “É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança. ” A matéria também é pacificada no âmbito dos Tribunais.

4 - No caso em exame, consoante afirma a petição inicial e também revela o documento apresentado à fl. 19 dos autos físicos (ID 6565378), a decisão administrativa que concedeu o benefício ao autor foi comunicada à autarquia em 15/08/2016, sendo que o ajuizamento desta demanda ocorreu apenas em 07/03/2017.

5 - Desta feita, não se concebe a impetração do mandamus, decorridos 120 (cento e vinte) dias da ciência do interessado do ato impugnado, consoante a regra inserta no artigo 23 da Lei no 12.016/2009.

6 - Remessa necessária provida. Extinção do processo com resolução do mérito.

7 - Sem condenação no pagamento dos honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei no 12.016/09.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5002836-58.2018.4.03.6126

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

PARTE AUTORA: FRANCISCO FERNANDES DA SILVA

JUÍZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ/SP - 2a VARA FEDERAL

Advogado do(a) PARTE AUTORA: FABIO FEDERICO - SP150697-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5002836-58.2018.4.03.6126

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

PARTE AUTORA: FRANCISCO FERNANDES DA SILVA

JUÍZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ/SP - 2a VARA FEDERAL

Advogado do(a) PARTE AUTORA: FABIO FEDERICO - SP150697-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de remessa necessária em face da r. sentença que concedeu a segurança, para determinar que a autoridade impetrada, o GERENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE SANTO ANDRÉ, implantasse o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em favor do autor, FRANCISCO FERNANDES DA SILVA, desde a data da reafirmação da DER (18/06/2015), com efeitos financeiros a partir da data da impetração do mandamus, ressalvada a possibilidade de cobrança dos valores pretéritos.

É o relatório.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5002836-58.2018.4.03.6126

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

PARTE AUTORA: FRANCISCO FERNANDES DA SILVA

JUÍZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ/SP - 2a VARA FEDERAL

Advogado do(a) PARTE AUTORA: FABIO FEDERICO - SP150697-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de pedido de implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB no 42/169.075.302-9, ante o seu reconhecimento pela 1a Composição Adjunta da 2a Câmara de Julgamento do Conselhos de Recursos da Previdência Social.

O mandado de segurança, nos termos do artigo 5°, LXIX, da CF e artigo 1o da Lei no 12.016/09, é cabível para proteção de direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Consoante estabelece a legislação citada, a teor do disposto no artigo 23, o prazo para ajuizamento do mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência do ato impugnado. Decorrido o prazo legal, portanto, consuma-se a decadência do direito de impetrar a ação constitucional.

A respeito de aludida previsão legal, a Súmula 632 do Supremo Tribunal Federal explicita: “É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança. ”

A matéria também é pacificada no âmbito dos Tribunais. Nessa linha, confira-se julgado do Supremo Tribunal Federal:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - FISCAL DO TRABALHO - PRETENDIDA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CO NSUMAÇÃO DA DECADÊNCIA - EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO IMPROVIDO.

- Revela-se insuscetível de conhecimento a ação de mandado de segurança que foi ajuizada tardiamente, em momento no qual já se achava consumado o prazo decadencial de 120 dias a que se refere o art. 23 da Lei no 12.016/2009, que reproduziu, fielmente, o art. 18 da revogada Lei no 1.533/51, cuja validade jurídica foi reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 142/161 - RTJ 145/186 - RTJ 156/5 06), em face da vigente Constituição da República. Precedentes.

(STF, RMS-AgR 24278, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, 08.11.2011)

No caso em exame, consoante afirma a petição inicial e também revela o documento apresentado à fl. 19 dos autos físicos (ID 6565378), a decisão administrativa que concedeu o benefício ao autor foi comunicada à autarquia em 15/08/2016, sendo que o ajuizamento desta demanda ocorreu apenas em 07/03/2017.

Desta feita, não se concebe a impetração do mandamus, decorridos 120 (cento e vinte) dias da ciência do interessado do ato impugnado, consoante a regra inserta no artigo 23 da Lei no 12.016/2009.

Ante o exposto, dou provimento à remessa necessária, para reconhecer a decadência do direito do autor, e de acordo com o artigo 487, II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito.

Sem condenação no pagamento dos honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei no 12.016/09.

Custas na forma da lei.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI No 12.016/2009. PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS. CONSTITUCIONALIDADE. DECURSO TEMPORAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA.

1 - O mandado de segurança, nos termos do artigo 5°, LXIX, da CF e artigo 1o da Lei no 12.016/09, é cabível para proteção de direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

2 - Consoante estabelece a legislação citada, a teor do disposto no artigo 23, o prazo para ajuizamento do mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência do ato impugnado. Decorrido o prazo legal, portanto, consuma-se a decadência do direito de impetrar a ação constitucional.

3 - A respeito de aludida previsão legal, a Súmula 632 do Supremo Tribunal Federal explicita: “É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança. ” A matéria também é pacificada no âmbito dos Tribunais.

4 - No caso em exame, consoante afirma a petição inicial e também revela o documento apresentado à fl. 19 dos autos físicos (ID 6565378), a decisão administrativa que concedeu o benefício ao autor foi comunicada à autarquia em 15/08/2016, sendo que o ajuizamento desta demanda ocorreu apenas em 07/03/2017.

5 - Desta feita, não se concebe a impetração do mandamus, decorridos 120 (cento e vinte) dias da ciência do interessado do ato impugnado, consoante a regra inserta no artigo 23 da Lei no 12.016/2009.

6 - Remessa necessária provida. Extinção do processo com resolução do mérito.

7 - Sem condenação no pagamento dos honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei no 12.016/09. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à remessa necessária, para reconhecer a decadência do direito do autor, e de acordo com o artigo 487, II, do Código de Processo Civil, julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.